Tribunal: TJBA
Processo: 0007121-74.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0007121-74.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILSON PAIXAO SILVA SANTOS e outros (7) Advogado(s): ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES, DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. DIVISOR MENSAL. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. APLICAÇÃO DO FATOR DE DIVISÃO DE 200 HORAS MENSAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por policiais militares, contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado para reconhecimento do direito ao pagamento de horas extraordinárias, adicional de periculosidade e auxílio-transporte, alegando omissão quanto à definição do divisor aplicável ao cálculo das horas extras, sustentando a incidência do divisor de 180 horas mensais sobre soldo, GAP, soldo judicial e GAP judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto ao divisor aplicável ao cálculo das horas extraordinárias dos policiais militares e se deve ser adotado o fator de divisão de 180 ou de 200 horas mensais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao rejulgamento da causa. 4. Os contracheques demonstram que os impetrantes percebem Gratificação de Atividade Policial – GAP IV, cuja percepção, nos termos do art. 18, § 2º, da Lei n.º 7.146/1997, exige o cumprimento de jornada semanal de 40 horas. 5. A jornada de 40 horas semanais, dividida por 6 dias úteis e multiplicada por 30 dias mensais, conduz ao coeficiente de 200 horas mensais, afastando a pretensão de adoção do divisor de 180 horas. 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o adicional noturno e o serviço extraordinário dos servidores públicos devem ser calculados com base no divisor de 200 horas mensais, considerando a jornada máxima de 40 horas semanais, orientação aplicável aos policiais militares estaduais. 7. A base de cálculo da hora extraordinária permanece regida pelo art. 108, da Lei n.º 7.990/2001, incidindo sobre o soldo e a Gratificação de Atividade Policial – GAP, ou vantagem que a substitua. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. O cálculo das horas extraordinárias dos policiais militares submetidos à jornada de 40 horas semanais deve observar o fator de divisão de 200 horas mensais. 2. A base de cálculo do adicional por serviço extraordinário incide sobre o soldo e a Gratificação de Atividade Policial – GAP, nos termos do art. 108, da Lei n.º 7.990/2001. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 7.146/1997, art. 18, § 2º; Lei n.º 7.990/2001, art. 108. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.531.976/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14.08.2018, DJe 23.08.2018; STJ, RMS 56.434/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.05.2018, DJe 15.05.2018; TJBA, MS nº 8008113-20.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Seção Cível de Direito Público, pub. 09.11.2023; TJBA, MS nº 8018573-37.2020.8.05.0000, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, Seção Cível de Direito Público, pub. 13.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 0007121-74.2017.8.05.0000, em que figuram como embargantes GILSON PAIXÃO SILVA SANTOS e OUTROS e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator